Tribunal: STF
Processo: HC 92958
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI.
   JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA LEITURA REQUERIDA TRÊS DIAS ANTES DA
   DATA EM QUE A SESSÃO SE REALIZARIA. INDEFERIMENTO. ART. 475 DO
   CPP. INTELIGÊNCIA. CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
   NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA.
1. O
   pedido da defesa para juntada de documentos, cuja leitura
   pretendia realizar em plenário, não poderia ter sido indeferido,
   pois foi protocolizado exatos três dias antes da data do
   julgamento. Artigo 475 do Código de Processo Penal.
   Impossibilidade de interpretação extensiva para prejudicar o réu.
2. O prejuízo causado pelo indeferimento ofende o próprio
   interesse público, pois conduziu à prolação de um veredicto sem
   que todas as provas existentes fossem submetidas ao conhecimento
   dos jurados. Garantias do contraditório e da ampla defesa
   violadas.
3. Tratando-se de nulidade absoluta, não há de se
   falar em preclusão pelo mero fato de a irregularidade não ter
   sido argüida logo após o pregão, como determina o art. 571 do
   Código de Processo Penal.
4. Ordem concedida, para que novo
   julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular, garantida a
   leitura dos documentos cuja juntada foi indeferida pelo ato
   impugnado. Impossibilidade de reformatio in pejus.